Tribunal: TJMT
Processo: 0002477-60.2017.8.11.0020
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002477-60.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEVINO MARTINS PINHEIRO - CPF: 314.493.951-04 (APELADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0002477-60.2017.8.11.0020 – PROCESSO DE ORIGEM 0002477-60.2017.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

APELADO: VALDEVINO MARTINS PINHEIRO

Número do Protocolo:

0002477-60.2017.8.11.0020

Data de Julgamento
:

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO – JORNADA DE TRABALHO – HORA EXTRA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS PROCESSUAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE.

1. A
coerência entre a prova documental e o depoimento pessoal, não desconstruído pela parte ré, demonstra que a jornada de trabalho excedia o tempo normal, sendo devido o pagamento de hora extra.

2.
A
Lei Municipal nº 2.744/2010, de Alto Araguaia/MT, estabeleceu que a
contagem do tempo de serviço, para os fins do adicional por tempo de serviço, será feita a partir da sua entrada em vigor
.

3.
O beneficiário da justiça gratuita que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão exigidas, se até 5 (cinco) anos contados da decisão final, puder satisfazê-las; não se trata de renúncia de receita por isenção
.

4. Não ocorre litigância de má-fé se o
mérito recursal, relativo à matéria de fundo deduzido na petição inicial, foi acolhido.

5. P
or possuir natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, é vedado a compensação de honorário advocatício em caso de sucumbência parcial

6.
Recurso parcialmente provido e, em reexame, sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

PJE - 0002477-60.2017.8.11.0020

– PROCESSO DE ORIGEM 0002477-60.2017.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT em desfavor de VALDEVINO MARTINS PINHEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Cobrança com Indenização nº 0002477-60.2017.8.11.0020, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (Id. 111859470).

O Apelante sustenta, em síntese, que o Apelado possuía cópia da chave do prédio da prefeitura municipal e, frente a isso, batia ponto em dias e horários indevidos, por conta própria, sendo inclusive advertido. Argumenta que, em decorrência desse fato, não procede o direito ao pagamento de duas horas diárias excedidas nas atividades no período de janeiro/2013 a julho/2014. Em relação ao adicional por tempo de serviço aduz que o Apelado não formulou requerimento administrativo, sendo o mesmo devido com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.744/2010. No que se refere à custa afirma que o Apelado deve ser condenado ao pagamento, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita. Sustenta a necessidade de condenação ao Apelado a pena da litigância de má-fé, ante as inverdades deduzidas na inicial. Afirma a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, o que é vedado pelo Código de Processo Civil. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 111859470).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 113666480).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0002477-60.2017.8.11.0020 – PROCESSO DE ORIGEM 0002477-60.2017.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

APELADO: VALDEVINO MARTINS PINHEIRO

V O T O

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR
(Relator)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, em síntese, que o Apelado possuía cópia da chave do prédio da prefeitura municipal e, frente a isso, batia ponto em dias e horários indevidos, por conta própria, sendo inclusive advertido. Argumenta que, em decorrência desse fato, não procede o direito ao pagamento de duas horas diárias excedidas nas atividades no período de janeiro/2013 a julho/2014. Em relação ao adicional por tempo de serviço aduz que o Apelado não formulou requerimento administrativo, sendo o mesmo devido com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.744/2010. No que se refere à custa afirma que o Apelado deve ser condenado ao pagamento, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita. Sustenta a necessidade de condenação ao Apelado a pena da litigância de má-fé, ante as inverdades deduzidas na inicial. Afirma a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, o que é vedado pelo Código de Processo Civil.

Em relação à jornada de trabalho, observo que os documentos anexados com a petição inicial, em especial os comprovantes de registro de ponto (Id. 111859469), indicam que o horário de entrada do Apelado no serviço era por volta das 6 (seis) horas, com saída às 18 (dezoito) horas.

Nesse aspecto, em seu depoimento pessoal o Apelado confirmou que entre janeiro/2013 e dezembro/2014 sua jornada de trabalho iniciava as 6 horas com finalização as 18 horas, com duas horas para almoço, entre 11 e 13 horas.

Deve ser observado, por relevante, que a prova documental apresentada pelo Apelado, aliado ao seu depoimento pessoal, não foi desconstruído pela prova testemunhal pleiteada pelo Apelante.

A testemunha Romildo José de Oliveira narrou que o Apelado ingressava no expediente às 8 horas, saindo às 18 horas, com duas horas para almoço, entre 11 e 13 horas. Afirmou que ele possuía as chaves do saguão, sendo advertido em relação ao cumprimento do horário.

Essas afirmações não encontram respaldo na prova documental, conforme comprovantes de registro de ponto (Id. 111859469). Aliado a isso, a versão de que o Apelado ingressava no prédio em horário fora do expediente, tendo sido advertido, também não encontra respaldo em nenhum documento.

Por sua vez, as testemunhas Jedinaldo Macena de Meseses e Carlos Alberto Borges Fraga não souberam informar, com precisão, o horário de trabalho do Apelado (Id. 111859470).

Diante disso, frente ao quadro probatório construído, é possível concluir que entre janeiro/2013 e dezembro/2014 a jornada de trabalho do Apelado iniciava às 6 horas com finalização às 18 horas, com duas horas para almoço, entre 11 e 13 horas.

No que se refere ao adicional por tempo de serviço o Apelante aduz que o Apelado não formulou requerimento administrativo, sendo o mesmo devido com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.744/2010.

A sentença considerou que o Apelado tomou posse no cargo em 2 de julho de 2007, sendo que o benefício é devido a partir de 5 (cinco) anos de serviço público efetivo, ou seja, desde julho de 2012. Em seguida, considerou que o Apelado faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço no período aludido nos pedidos da inicial, ou seja, de 2013 a 2014, com os respectivos reflexos sobre gratificação natalina, férias e terço constitucional.

O art. 170 da Lei Municipal nº 1.079/97, com redação dada pela Lei Municipal nº 2.744/2010, prevê:

Art. 170. O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor à razão de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento padrão, a cada cinco anos de serviço público efetivo, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento). (alterado pela Lei Municipal nº 2744/2010).

(...)

§ 4º.
A contagem do tempo de serviço, para os fins do adicional por tempo de serviço, será feita a partir da entrada em vigor desta Lei
. (incluído pela Lei Municipal nº 2744/2010 – Destaquei).

O que se constata é que a Lei Municipal nº 2.744/2010 alterou a Lei Municipal nº 1.079/97 para tratar do adicional por tempo de serviço, estabelecendo que a
contagem do tempo seja feita a partir da sua entrada em vigor. Considerando que a
Lei Municipal nº 2.744/2010 entrou em vigor em janeiro de 2011, conforme prevê seu art. 76, é possível concluir que o Apelado não tem direito ao adicional por tempo de serviço, na forma estabelecida na sentença.

No que se refere à condenação ao pagamento da custa processual observo que o Recurso de Apelação merece acolhimento.

Dispõe o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil:

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O que se extrai dessa previsão legal é que a obrigação decorrente da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, não sendo o caso de isenção ao pagamento.

Em síntese, o beneficiário da justiça gratuita que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão exigidas, se até 5 (cinco) anos contados da decisão final, puder satisfazê-las; não se trata de renúncia de receita por isenção.

A conde
nação do Apelado a pena da litigância de má-fé, porém, não merece acolhimento, considerando que o mérito recursal, relativo à matéria de fundo deduzida na petição inicial, foi mantido. Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de má-fé pelo Apelado.

De outro norte, constato a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios.

A sentença, ao tratar dos honorários advocatícios, assim considerou:

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Em relação a esse aspecto é possível averiguar que a sentença viola o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Esse dispositivo legal é claro ao vedar a compensação de honorário advocatício em caso de sucumbência parcial, exatamente como se dá no caso em julgamento.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROCURADORES MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DO §19º, DO ARTIGO 18, DO CPC – ARRASTAMENTO DOS ARTIGOS 27 A 36 DA LEI 13.327/16 – INCIDENTER TANTUM - DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZAR QUALQUER PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PROCURADORES – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O direito subjetivo aos honorários advocatícios de sucumbência, portanto, se constitui por meio de pronunciamento jurisdicional, isso porque somente a partir daí surge a pretensão de executoriedade. Por possuir natureza alimentar, os honorários de sucumbência têm os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, caput e § 14, do CPC de 2015.

(...)

(N.U 1013159-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Conclui-se que por possuir natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, é vedado a compensação de honorário advocatício em caso de sucumbência parcial.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária, retifico a sentença para: i) excluir a condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço; ii) condenar o Apelado ao pagamento de 30% das custas processuais, acrescido de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação conforme prevê o art. 85, § 2º, do
Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022